Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702453-47.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCAS MICAEL DE OLIVEIRA EVANGELISTA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO EUDER RODRIGUES DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO(A) DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio do qual se busca a obtenção de transferência hospitalar para leito de enfermaria com suporte de hemodiálise. Em suas razões, o agravante alega que é portador de insuficiência renal crônica, encontrando-se em quadro clínico grave, com necessidade de transferência hospitalar para leito de enfermaria com suporte de hemodiálise, conforme expressa indicação médica. Sustenta que os laudos acostados aos autos demonstram que o procedimento é classificado como de prioridade máxima, com necessidade de atendimento em até 72 horas, sob pena de agravamento do quadro e risco de óbito. Informa que, apesar de já estar inserido no SISREG e classificado na cor vermelha, ocupa atualmente a 7a posição da lista de espera, aguardando a transferência há mais de 20 dias. Defende que a demora excessiva evidencia falha grave na prestação do serviço público de saúde, expondo o paciente a risco concreto e imediato à vida. Argumenta que o direito fundamental à saúde não pode ser esvaziado pela inércia administrativa, especialmente diante de documentação médica idônea que atesta a urgência do procedimento. Requer a concessão da tutela recursal para determinar a imediata transferência do paciente para leito de enfermaria com suporte de hemodiálise, em unidade da rede pública ou, na impossibilidade, da rede privada, às expensas do Distrito Federal, em razão do risco concreto de agravamento do quadro clínico e de óbito. Sem recolhimento de custas, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante, nos termos dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e 99 do Código de Processo Civil, uma vez que a análise das condições econômicas indicadas no processo respalda a alegada hipossuficiência. Quanto ao mérito, na linha do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o, inciso III, da lei de regência autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se a probabilidade do direito e a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado. A controvérsia recursal reside em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada a assegurar a imediata transferência hospitalar do paciente para leito de enfermaria com suporte de hemodiálise, diante da alegada urgência médica e da demora administrativa. Na forma do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Igual disposição acha-se prevista no artigo 204 da LODF. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). O impetrante tem 28 anos de idade, portador de insuficiência renal crônica, doença que demanda tratamento contínuo e suporte dialítico especializado. O quadro clínico decorre de agudização recente da função renal, após período de internação em unidade de terapia intensiva, tendo recebido alta em 08/01/2026, com necessidade de hemodiálise hospitalar em leito de enfermaria. A solicitação médica para transferência para leito de enfermaria com suporte de hemodiálise foi formalizada em 11/01/2026, permanecendo o paciente, desde então, na lista de espera. Em cognição sumária, os laudos médicos de ID 80442669 e ID 80442677 atestam a urgência do procedimento, consignando que o caso recebeu classificação de prioridade máxima, com indicação técnica de que o atendimento deve ocorrer em até 72 horas, sob pena de nova agudização renal, agravamento sistêmico do quadro e risco elevado de mortalidade. O impetrante já se encontra inserido no SISREG, classificado na cor vermelha, ocupando atualmente a 7a posição na lista de espera, aguardando a transferência por aproximadamente 20 dias, sem previsão concreta de atendimento. Nesse contexto, embora o paciente já esteja inserido no SISREG, a postergação da transferência hospitalar pode resultar em agravamento irreversível do quadro clínico e até mesmo em óbito, o que justifica a concessão da liminar para que o paciente seja internado em leito de enfermaria compatível com hemodiálise. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. VITRECTOMIA. INDICAÇÃO MÉDICA. RISCO DE CEGUEIRA.OMISSÃO DO ESTATAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado eximir-se do dever de propiciar os meios necessários ao seu exercício pelos cidadãos (artigos 6o e 196 da Constituição Federal e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal). 2. Constatada a necessidade de o impetrante ser submetido à intervenção cirúrgica de emergência, e não tendo este condições de arcar com os respectivos custos, incumbe ao Estado realizar o procedimento ou custeá-lo, se realizado na rede privada 3.Segurança concedida. (Acórdão 1389814, 0717175-62.2021.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJe: 13/12/2021.) " Tais elementos configuram o direito líquido e certo e que há fundamento relevante para justificar o mandado de segurança e a concessão da liminar, pois caso seja deferida somente ao final, pode implicar agravamento do estado de saúde do impetrante. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para determinar a transferência do paciente para leito de enfermaria com suporte de hemodiálise, no prazo máximo de 15 dias, em unidade da rede pública ou, na impossibilidade, da rede privada, às expensas do Distrito Federal. Notifique-se a autoridade apontadora como coatora para que cumpra a decisão e que preste as informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal. Decorrido o prazo, abra-se vista ao Ministério Público para parecer, no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w